Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732991-42.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE PEREIRA ROCHA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 76989726) interposta pela autora ELIANE PEREIRA ROCHA em face da sentença (ID 76989721) prolatada pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face da instituição financeira BRB – Banco de Brasília S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a autora deixou de obedecer a ordem de emenda. Não houve condenação em honorários, sendo as custas imputadas ao autor. O juízo sentenciante determinou, ainda, o envio de ofício à OAB/DF, comunicando a atuação do patrono da autora em diversas ações em tramitação, em que pese a ausência de comprovação de inscrição suplementar. Em suas razões recursais (ID 76989726), alega a apelante que atendeu devidamente a emeda, ressaltando não possuir o contrato que pretende revisar, razão pela qual requereu a intimação da apelada, a fim de que o apresentasse em juízo. Aduz que cumpriu os requisitos necessários para que tivesse o seu contrato de empréstimo revisto pelo Poder Judiciário, indicando as cláusulas controvertidas nas suas manifestações, bem como o valor que entende devido através de pareceres técnicos anexados aos autos, cumprindo o art. 330, § 2o, do CPC. Discorre sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova previsto no art. 6o, inciso VIII, da referida legislação. Requer, portanto, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito. Ausente o preparo, pois a apelante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões da apelada (ID 76989730), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. A apelante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista que, em suas razões, requereu a gratuidade de justiça. Da análise dos autos, verifica-se que, indeferida a concessão do referido benefício, na origem, a apelante interpôs agravo de instrumento, que tramitou perante essa Egrégia 5a Turma Cível. Ocorre que, em 01/10/2025, foi publicada a ementa do julgamento do referido recurso, autos no 0730059-84.2025.8.07.0000, por meio da qual o agravo foi desprovido. Na ocasião, o Colegiado concluiu que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, diante dos valores expressivos que aufere a título de renda. No caso, não há nos autos notícias de alteração na situação fática-financeira analisada por essa Turma Cível, razão pela qual não há que se falar no deferimento da gratuidade de justiça. Diante do exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para proceder ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora